Tribunal: TJSP
Processo: 1002206-11.2018.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes. Fornecimento de fornecimento de energia elétrica. Interrupção do serviço por mais de 12 horas. Paralisação das atividades da empresa. Lucros cessantes e dano material indenizáveis. Determinação de apuração em perícia a ser realizada em liquidação de sentença. Recurso desprovido.